Tribunal: CARF
Processo: 10882.001396/2003-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1997
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM SALDO NEGATIVO DE PERÍODO ANTERIOR. COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA NO PROCESSO 10882.003708/2002-68.
As parcelas de estimativas de outubro e novembro de 2002 foram analisadas no processo n° 10882.003743/2002-87 com direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1997. A DRJ reconheceu direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1997 no montante de R$ 7.594.349,38, que após as operacionalizações das compensações sem processo das estimativas de janeiro de 1998 a setembro de 2002, restaria saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1997 no montante de R$ 2.145.877,17, e que a restituição deveria ocorrer após a homologação das compensações e limitada ao valor do pedido de R$ 2.145.877,17. Considerando que as estimativas de IRPJ de outubro e novembro de 2002 totalizam R$ 615.345,23 (R$350.365,58 + R$264.979,65), valor inferior ao montante remanescente reconhecido de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1997 de R$ 2.105.983,81, as compensações restaram homologadas e podem ser consideradas como parcela componente do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL AC 1999. DIREITO CREDITÓRIO ANALISADO EM OUTRO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE REANALISE DO DIREITO CREDITÓRIO NO PRESENTE PROCESSO.
Não cabe analisar direito creditório apreciado em outro processo (10882.001347/2003-04). O inconformismo com a decisão deveria ser apresentado naquele processo. Se não o fez, há que ser mantida a decisão quanto ao saldo remanescente do saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2000 que poderia ser utilizado na compensação da estimativa de CSLL do mês de janeiro de 2002 no montante de R$ 115.420,87.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL DO ANO CALENDÁRIO 2002. ESTIMATIVAS COMPENSADAS DE JANEIRO E NOVEMBRO CONFIRMADAS.
A DRJ reconheceu saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1997 no montante de R$ 7.594.349,38, que após as compensações sem processo das estimativas de janeiro de 1998 a setembro de 2002 restou um sado disponível de R$ 2.145.877,17. antes de proceder a restituição pleiteada, as compensações de estimativas de IRPJ de outubro e novembro de 2002 e a CSLL de novembro de 2002 deveriam ser efetivadas. As compensações totalizam R$ 699.462,11 (R$ 350.365,58 + R$ 264.979,65 + R$ 84.116,88) valor inferior ao saldo reconhecido remanescente do crédito no montante de R$ 2.145.877,17. A estimativa de novembro de R$ 84.116,88 também deve ser considerada na apuração do saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2002.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.001396/2003-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.343 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
NOVA CIDADE DE DEUS PARTICIPACOES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1997
COMPENSAÇÃO.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
COM
SALDO
NEGATIVO
DE
PERÍODO
ANTERIOR.
COMPENSAÇÃO
HOMOLOGADA NO PROCESSO 10882.003708/2002-68.
As parcelas de estimativas de outubro e novembro de 2002 foram analisadas no
processo n° 10882.003743/2002-87 com direito creditório relativo a saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 1997. A DRJ reconheceu direito creditório
relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1997 no montante de R$
7.594.349,38, que após as operacionalizações das compensações sem processo
das estimativas de janeiro de 1998 a setembro de 2002, restaria saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário 1997 no montante de R$ 2.145.877,17, e que a
restituição deveria ocorrer após a homologação das compensações e limitada
ao valor do pedido de R$ 2.145.877,17. Considerando que as estimativas de
IRPJ de outubro e novembro de 2002 totalizam R$ 615.345,23 (R$350.365,58 +
R$264.979,65), valor inferior ao montante remanescente reconhecido de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 1997 de R$ 2.105.983,81, as compensações
restaram homologadas e podem ser consideradas como parcela componente do
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL AC 1999. DIREITO
CREDITÓRIO
ANALISADO
EM
OUTRO
PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE DE REANALISE DO DIREITO CREDITÓRIO NO
PRESENTE PROCESSO.
Não cabe analisar direito creditório apreciado em outro processo
(10882.001347/2003-04). O inconformismo com a decisão deveria ser
apresentado naquele processo. Se não o fez, há que ser mantida a decisão
quanto ao saldo remanescente do saldo negativo de CSLL do ano-calendário
2000 que poderia ser utilizado na compensação da estimativa de CSLL do mês
de janeiro de 2002 no montante de R$ 115.420,87.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL
DO
ANO
CALENDÁRIO 2002. ESTIMATIVAS COMPENSADAS DE JANEIRO E
NOVEMBRO CONFIRMADAS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.001396/2003-39
Fl. 1257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.343 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001396/2003-39

A DRJ reconheceu saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1997 no
montante de R$ 7.594.349,38, que após as compensações sem processo das
estimativas de janeiro de 1998 a setembro de 2002 restou um sado disponível
de R$ 2.145.877,17. antes de proceder a restituição pleiteada, as compensações
de estimativas de IRPJ de outubro e novembro de 2002 e a CSLL de novembro
de 2002 deveriam ser efetivadas. As compensações totalizam R$ 699.462,11
(R$ 350.365,58 + R$ 264.979,65 + R$ 84.116,88) valor inferior ao saldo
reconhecido remanescente do crédito no montante de R$ 2.145.877,17. A
estimativa de novembro de R$ 84.116,88 também deve ser considerada na
apuração do saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2002.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso reconhecendo saldo negativo adicional de IRPJ do ano calendário
2002 no montante de R$ 615.345,23 e saldo negativo adicional de CSLL do ano-calendário 2002
no montante de R$ 199.537,75, totalizando saldo negativo reconhecido de IRPJ do ano-
calendário 2002 de R$ 15.792.970,85 e saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2002 de R$
1.256.025,34, respectivamente, para compensação dos débitos até o limite do crédito
reconhecido e ainda disponível.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário manejado pela Recorrente acima qualificada contra
o acórdão 14-66.897, de 14 de julho de 2017, proferido pela 13a Turma da DRJ/RPO que julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade contra despacho decisório que não
homologou a restituição e as compensações pleiteadas, cujo crédito é relativo a saldo negativo de
IRPJ e CSLL do ano-calendário 2002.
A Recorrente encaminhou Declarações de Compensação autuadas no presente
processo e no processo n° 10882.001397/2003-83, diversas DCOMPs e o PER n°
37105.32729.111207.1.2.02-6207 com crédito relativo a saldo negativo de IRPJ e CSLL nos
montantes de R$ 15.911.524,27 e R$ 1.452.612,61, respectivamente, apurados no ano-calendário
2002 pela empresa Nova Cidade Deus Participações S.A (CNPJ 48.594.1391/0001-37.
Fl. 1258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.343 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001396/2003-39

O direito creditório pleiteado não foi reconhecido pela autoridade administrativa,
conforme consignado no despacho decisório que aprovou o Parecer SEORT n° 256/2008, e dessa
forma o PER foi indeferido e as compensações não foram homologadas.
Cientificada da decisão administrativa, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, que foi julgada pela 2a Turma da DRJ/CPS em 19 de fevereiro de 2009, tendo
sido prolatado o acórdão 05-24.945, no qual o indeferimento do PER e a não homologação das
compensações foram mantidos
Contra o acórdão da DRJ/CPS a Recorrente interpôs recurso voluntário, onde
alegou em sede preliminar a nulidade da decisão proferida pela DRJ por inovação no critério
jurídico invocado pela autoridade administrativa para a não homologação das compensações.
O recurso voluntário foi julgado por esta 1a Turma em 14 de fevereiro de 2017,
em composição diversa da atual, que por maioria de votos decidiu anular a decisão da DRJ/CPS
e determinou que fosse proferida uma nova decisão.
Os autos retornaram então para a 1a instância, tendo sido apreciado pela 13a
Turma da DRJ/RPO que proferiu o acórdão 14-66.897, em sessão de 14 de junho de 2017, que
julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, tendo sido reconhecidos
crédito de saldos negativos de IRPJ e CSLL do ano-calendário 2002, nos montantes de R$
15.177.625,53 e R$ 1.056.487,59, apurados pela empresa Nova Cidade de Deus Participações
S.A. (CNPJ no 48.594.139/0001-37), para serem utilizados nas declarações de compensação
apresentadas pela Recorrente até o limite do crédito reconhecido.
Cientificada do acórdão 14-66.897, a Recorrente apresentou recurso voluntário
tempestivamente às e-fls. 1154-1180 contra o reconhecimento parcial do direito creditório.
Os fundamentos da DRJ para o reconhecimento parcial do direito creditório
pleiteado bem como as contrarrazões da Recorrente serão analisados em detalhe no voto.
A Recorrente pleiteia ao final o provimento do recurso com a reforma da decisão
recorrida e o reconhecimento integral do direito creditório pleiteado.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço e passo a analisá-lo.
O direito creditório vindicado nos presentes autos é decorrente de saldo negativo
de IRPJ e CSLL nos montantes de R$ 15.911.524,27 e R$ 1.452.612,61, respectivamente,
apurados no ano-calendário 2002 pela empresa Nova Cidade Deus Participações S.A (CNPJ
48.594.1391/0001-37), que teve parte do seu patrimônio cindido vertido para a Recorrente,
incluindo o direito creditório aqui analisado.
Fl. 1259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.343 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001396/2003-39

O direito creditório não foi reconhecido pela autoridade administrativa porque não
foi localizada no sistema CNPJ o registro do evento de cisão da empresa NOVA CIDADE DE
DEUS PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ N° 48.594.139/0001-37, e por isso a autoridade
administrativa concluiu que a Recorrente não poderia utilizar-se de eventual direito creditório de
terceiros.
A Recorrente interpôs manifestação de inconformidade contra a decisão, que foi
mantida por maioria de votos pela 2a Turma da DRJ/CPS no acórdão 05-24.945, prolatado em 19
de fevereiro de 2009. A Turma julgadora entendeu que a cisão parcial não implicaria a extinção
da pessoa jurídica, e dessa forma o sujeito passivo que realizou os pagamentos indevidos
permaneceria como a pessoa competente para repetir e compensar o indébito tributário.
A Recorrente apresentou recurso voluntário onde arguiu, em sede preliminar, que
a DRJ teria inovado nos fundamentos para a não homologação da compensação ao trazer aos
autos matéria não suscitada pela autoridade administrativa, caracterizando cerceamento do seu
direito de defesa.
A nulidade do acórdão da DRJ foi reconhecida por esta 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 1a Seção em decisão prolatada no acórdão 1201-001.557, de 14 de fevereiro de 2017,
determinando que o processo fosse devolvido à DRJ para que proferisse uma nova decisão.
O processo foi julgado pela 13a Turma da DRJ/RPO, em 14 de junho de 2017, que
reconheceu que a Recorrente absorveu parcela do patrimônio da empresa cindida e seria
sucessora nos direitos e obrigações decorrentes da cisão, dentre os quais o direito creditório aqui
pleiteado.
Do direito creditório pleiteado
O direito creditório pleiteado está assim descrito nas Fichas 12A e 17 da DIPJ
2003 da empresa NOVA CIDADE DE DEUS PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ N°
48.594.139/0001-37:

A parcela componente do direito creditório não integralmente reconhecido pela
DRJ é relativo às estimativas mensais, conforme abaixo discriminado.
Em relação ao saldo negativo de IRPJ a DRJ reconheceu R$ 15.177.625,62 ao
passo que a Recorrente pleiteou R$ 15.922.988,68, conforme abaixo:
Fl. 1260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.343 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001396/2003-39

Em relação ao saldo negativo de CSLL a DRJ reconheceu R$ 1.056.487,59 ao
passo que a Recorrente pleiteou R$ 1.452.612,61, conforme abaixo:

Das divergências nas estimativas de IRPJ
A DRJ compilou as informações prestadas pela Recorrente em DCTF e elaborou a
planilha abaixo, discriminando como foram quitadas as estimativas:
O montante de estimativa informado na DIPJ é composta por (i) R$ 2.187.65,39
referente a IRRF utilizado na dedução de estimativas e confirmado pela DRJ; (ii) R$
4.618.058,50 relativo a compensação com saldo negativo de 1997 e 1998, parcialmente
reconhecido pela DRJ; e (iii) R$ 130.018,83, que a Recorrente reconheceu que não deveria ter
sido incluída, por não terem sido pagas. Confira-se o excerto do voto da DRJ:
(...)
Em relação às estimativas de IRPJ compensadas, cabem algumas considerações.
No concernente às estimativas informadas na DIPJ 2003 como dedutíveis do ajuste
anual do ano-calendário de 2002, no valor de R$ 6.935.733,72:
Fl. 1261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.343 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001396/2003-39

(i) R$ 2.187.656,39 referem-se ao IRRF utilizado na dedução das estimativas e já acima
confirmado;
(ii) R$ 4.618.058,50 teriam sido compensados com saldos negativos de 1997 e 1998; e
(iii) R$ 130.018,83 referem-se às estimativas com exigibilidade suspensa.
O item i fora analisado anteriormente e devidamente confirmado.
Quanto ao item iii, conforme antes esclarecido, a contribuinte já se manifestou por sua
não inserção no saldo negativo do período, razão pela qual entende-se não fazer parte do
presente litígio tal discussão.
No que se refere ao item ii, na parte compensada com saldo negativo de 1997, cumpre
reconhecer que no âmbito do processo administrativo no 10882.003743/2002-87 para
determinar a certeza e liquidez do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1997,
foram ratificadas as compensações efetuadas sem processo das estimativas devidas de
janeiro a setembro de 2002, conforme Acórdão no 23.475 desta Segunda Turma de
25/09/2008 (fls. 744/756), e demonstrativos de fls. 757/770, no valor total de R$
4.002.713,27.
As estimativas compensadas não reconhecidas pela DRJ foram as relativas aos
meses de outubro e novembro de 2002, porque as compensações não foram homologadas e por
se tratarem de estimativas, com natureza de mera antecipação de tributo, se não fossem pagas
não seriam passíveis de cobrança e inscrição em Dívida Ativa da União, e portanto não poderiam
ser reconhecidas como parcelas componentes do crédito tributário, conforme argumentos
expendidos no voto do acórdão recorrido, que abaixo transcrevo:
Já em relação às estimativas devidas de outubro e novembro de 2002, nos valores
respectivamente de R$ 350.365,58 e R$ 264.979,65, não há como reconhecer as razões
apresentadas pela defesa, tendo em conta que tais compensações restaram não
homologadas.
Isso porque a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (Parecer PGFN/CAT no
1658/2011), já se pronunciou acerca da falta de certeza e liquidez da exigibilidade das
antecipações devidas a título de estimativas mensais, fato a comprometer a cobrança e a
inscrição em Dívida Ativa de tais débitos.
Anotam aquelas autoridades que, como a estimativa seria uma mera antecipação do
tributo devido a ser apurado ao final do período, o valor mensalmente devido não
assumiria a natureza de obrigação tributária e crédito tributário, não sendo passível,
conseqüentemente, de cobrança e de inscrição em Dívida Ativa da União, vez que não
atendidos os pressupostos de certeza e liquidez.
Assim, segundo a PGFN, apesar de serem instrumentos de confissão de dívida, nem a
DCTF, nem a DCOMP, teriam o poder de transformar em crédito tributário, o que tem a
natureza de mera antecipação do devido.
Disto decorre que, mesmo declarada/confessada a antecipação (estimativa) do tributo
como débito em DCTF ou DCOMP, em não sendo homologada a compensação, ela
deve ser tida por inexistente, porque o débito não será passível de cobrança e de
inscrição em dívida ativa.
A DRJ reconheceu estimativas compensadas no montante de R$ 6.190.369,66,
dos quais R$ 2.187.656,39 de estimativa compensada com IRRF e R$ 4.002.713,27 (estimativas
compensadas excluindo as compensações não homologadas de outubro e novembro de 2002, nos
valores de R$ 350.365,58 e R$ 264.979,65).
Fl. 1262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.343 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001396/2003-39

A DRJ também afastou a glosa efetuada pela autoridade administrativa relativo à
aplicação em incentivo fiscal no FINAM, no montante de R$ 39.211,68, porque tal aplicação do
imposto devido não afetaria a apuração do saldo negativo do período.
Assim, com o reconhecimento parcial das estimativas compensadas, o saldo
negativo apurado pela DRJ totalizou R$ 15.177.625,62, conforme abaixo descrito:

1.1 Contrarrazões da Recorrente contra a não homologação das estimativas de
IRPJ
A Recorrente concordou com a não inclusão do montante de R$ 130.018,83, que
não foi recolhido por estar com sua exigibilidade suspensa.
Em relação às estimativas de IRPJ dos meses de outubro e novembro de 2002, nos
valores respectivamente de R$ 350.365,58 e R$ 264.979,65, a Recorrente manifestou sua
irresignação contra o não reconhecimento dessas parcelas de estimativas compensadas pelo fato
de terem sido declaradas em DCOMP que estava sendo analisada no processo n°
10882.003743/2002-87.
A Recorrente entende que se as compensações das estimativas de outubro e
novembro de 2002 não forem homologadas, serão passíveis de cobrança e inscrição em Dívida
Ativa da União e portanto poderão compor o crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2002. Assentou que o Parecer PGFN/CAT n° 1.658/2011 referido pela DRJ, que
concluiu pela impossibilidade de inscrição em DAU de débitos de estimativa não recolhidos
restou superado pelo Parecer PGFN/CAT n° 88/2014 que concluiu pela possibilidade de
cobrança dos valores decorrentes de compensação não homologada, cuja origem foi para a
extinção de débitos relativos a estimativa, desde que já tenha se realizado o fato que enseja a
incidência do imposto de renda e a estimativa extinta na compensação tenha sido computada no
ajuste, tal como no presente caso.
Asseverou que a própria Receita Federal, por meio da Solução de Consulta
COSIT n° 18/2006 reconheceu que na hipótese de compensação não homologada, os débitos
serão cobrados com base na DCOMP e por conseguinte não caberia a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ, produzindo o mesmo efeito
que o pagamento, e portanto, devendo compor o saldo negativo apurado no período.
Acrescentou, ainda, a Recorrente, que nos autos do processo n°
10882.003743/2002-87, a DRJ reconheceu haver saldo negativo remanescente de IRPJ do ano-
calendário 1997 após a compensação sem processo (diretamente na contabilidade) das
estimativas devidas de janeiro de 1998 a setembro de 2002 no montante de R$ 2.145.877,17 que
Fl. 1263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.343 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001396/2003-39

seriam suficientes para a compensação das estimativas de IRPJ de outubro e novembro de 2002, nos
valores respectivamente de R$ 350.365,58 e R$ 264.979,65.
Assiste razão à Recorrente.
Entendo desnecessário analisar, no presente caso, se as estimativas compensadas
não homologadas podem ser consideradas parcelas componentes na apuração do saldo negativo
ao final do período.
É porque a compensação das estimativas de outubro e novembro de 2002 foram
homologadas pela 1a instância de julgamento. Explico.
As estimativas de outubro e novembro de 2002 foram analisadas no processo n°
10882.003743/2002-87, cujo acórdão da DRJ no julgamento da manifestação de inconformidade
foi juntada pela Recorrente às e-fls. 818-841.
No processo n° 10882.003743/2002-87 a Recorrente pleiteou Pedido de
Restituição no montante de R$ 4.132.993,23 com direito creditório relativo a saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 1997, valor retificado posteriormente para R$ 2.105.983,31. Com o
crédito pleiteado a Recorrente encaminhou Declaração de Compensação das estimativas de IRPJ
de out/2002 (R$ 350.365,58), de nov/2002 (R$ 264.979,65), de dez/2002 (R$ 3.598.969,01) e de
CSLL de nov/2002 (R$ 84.116,88), analisados no processo n° 10882.003708/2002-68. Confira-
se excerto do relatório do processo:
Relatório
Trata-se do pedido de restituição de fls. 01, protocolizado em 03/12/2002, no valor
atualizado de R$ 4.132.993,23, com fundamento no indébito tributário decorrente do
saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 1997, na DIPJ 1998. Em
27/08/2007, conforme petição de fls. 3411342, o pedido de restituição foi retificado
para o valor originário de R$ 2.105.983,81.
Constam dos autos, também, as seguintes declarações de compensação vinculadas ao
mesmo direito creditório:

A DRJ reconheceu direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 1997 no montante de R$ 7.594.349,38, que após as operacionalizações das
compensações sem processo das estimativas de janeiro de 1998 a setembro de 2002, restaria
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1997 no montante de R$ 2.145.877,17, e que a
restituição deveria ocorrer após a homologação das compensações e limitada ao valor do pedido
de R$ 2.145.877,17.
Desta feita, definido o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1997, no valor de
R$ 7.594.349,38, e procedida à operacionalização das compensações sem processo com
Fl. 1264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.343 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001396/2003-39

as estimativas devidas de janeiro de 1998 a setembro de 2002, remanesce um saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 1997 de R$ 2.145.877,17, conforme
demonstrativos anexos ao presente acórdão.
Todavia, como não pode o órgão administrativo proceder à restituição ou compensação
de ofício, deve se limitar o direito creditório a ser reconhecido ao valor do pedido de fls.
3411342 de R$ 2.105.983,81, relativo ao valor disponível do saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 1997
Por todo o exposto, VOTO no sentido de RECONHECER o direito creditório em litígio,
no valor de R$ 2.105.983,81, relativo ao valor disponível do saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 1997, e HOMOLOGAR as compensações até o limite do crédito ora
reconhecido. Apenas se houver crédito remanescente, após a implementação das
compensações formalizadas nas declarações de compensação, é que poderá ser atendido
o pedido de restituição de fls. 01.
Assim, considerando que as estimativas de IRPJ de outubro e novembro de 2002
totalizam R$ 615.345,23 (R$350.365,58 + R$264.979,65), valor inferior ao montante
remanescente reconhecido de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1997 de R$
2.105.983,81, as compensações restaram homologadas e podem ser consideradas como parcela
componente do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002.
Dessa forma, considerando as estimativas de outubro e novembro de 2002. o saldo
negativo de IRPJ, será de R$ 15.792.970,85, conforme tabela abaixo:
Imposto sobre o Lucro Real
DIPJ
DRJ
CARF
Alíquota de 15%
229.308,11
229.308,11
229.308,11
Adicional
128.872,07
128.872,07
128.872,07
IRPJ Apurado
358.180,18
358.180,18
358.180,18
Imposto de Renda Retido na Fonte
9.345.436,14
9.345.436,14
9.345.436,14
Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa
6.935.733,72
6.190.369,66
6.190.369,66
Estimativas de IRPJ de out e nov/2002
reconhecidas

615.345,23
Saldo Negativo de IRPJ
15.922.989,68 15.177.625,62 15.792.970,85
Parcela adicional de SN de IRPJ
reconhecida em 2a instância

615.345,23

Em tempo, apesar de constar no processo n° 10882.003743/2002-87 que a
Recorrente encaminhou DCOMP para compensação da estimativa de dezembro de 2002
(processo n° 10882.00409/2003-52), tal parcela não compôs as parcelas de estimativa do
presente processo,
Das divergências nas estimativas de CSLL
A DRJ compilou as informações prestadas pela Recorrente em DIPJ e DCTF e
elaborou a planilha abaixo, discriminando como foram quitadas as estimativas:
Fl. 1265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.343 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001396/2003-39

A DRJ homologou as compensações das estimativas de março a novembro de
2002 que totalizam R$ 1.913.766,37 e parte da estimativa de novembro no valor de R$
116.688,79 (processo n° 10882.001347/2003-04). Não foram consideradas como compensadas
as estimativas de janeiro e fevereiro de 2002 e parte da estimativa de novembro:
No que tange às compensações sem processo das estimativas de janeiro e fevereiro de
2002, com o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2000, importa salientar que
tal crédito também já teria sido objeto de apreciação por esta Turma de Julgamento, no
âmbito do processo no 10882.001347/2003-04, mediante Acórdão DRJ Campinas no 05-
24.556 de 5 de janeiro de 2009 (fls. 773/778).
Naqueles autos, teriam sido validadas as compensações sem processo do saldo negativo
de CSLL do ano-calendário de 2000, no valor de R$ 1.400.089,33, com as estimativas
devidas de abril a novembro de 2001, no valor total de R$ 1.440.041,66, conforme
demonstrativos de fls. 780/783, tendo remanescido para as compensações das
estimativas devidas em 2002 apenas R$ 97.311,25 (fls. 781). Conforme demonstrativos
de fls. 784/786, tal valor teria sido suficiente apenas para a extinção de parte da
estimativa de CSLL devida em janeiro de 2002, no valor de R$ 115.420,87. A
compensação da estimativa de CSLL de fevereiro de 2002 não pode ser validada.
Por sua vez, a compensação das estimativas de março a agosto de 2002, no valor total
de R$ 1.913.766,37, já se encontram validadas por esta Turma de Julgamento no âmbito
do processo no 10882.001347/2003-04, mediante Acórdão no 05-24.556, de 05 de
janeiro de 2009, e demonstrativos de fls. 787/790.
Parte da estimativa de novembro de 2002 (R$ 116.688,79) teve sua compensação
homologada no âmbito do mesmo processo acima referido.
Quanto às parcelas não homologadas nos processos citados, reitere-se a impossibilidade
de aproveitá-las neste processo, conforme já anotado anteriormente.
Consequentemente, tendo validado as compensações das estimativas devidas no ano-
calendário de 2002, no valor total de R$ 2.030.455,16 (R$ 1.913.766,37 + R$
116.688,79), o saldo negativo de CSLL de R$ 1.056.487,59, deve ser assim
demonstrado:
Observe-se ainda que foram localizados, nos bancos de dados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil – RFB, a existência dos PER no 03721.52696.060707.1.2.02-4887 e
20008.84028.260707.1.2.03-3607, transmitidos em 06/07/2007 e 26/07/2007, pela
empresa Nova Cidade de Deus Participações S.A. (CNPJ no 48.594.139/0001-37) para
Fl. 1266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.343 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001396/2003-39

restituir o mesmo direito creditório, relativo aos saldos negativos de IRPJ e CSLL do
ano calendário de 2002, utilizado pela empresa Nova Cidade de Deus Participações S.A.
(CNPJ n o 04.866.462/0001-47) nas compensações ora apreciadas.
Com o reconhecimento parcial das estimativas compensadas, o saldo negativo de
CSLL apurado pela DRJ totalizou R$ 1.056.487,59 conforme abaixo descrito.
Quanto às parcelas não homologadas nos processos citados, reitere-se a impossibilidade
de aproveitá-las neste processo, conforme já anotado anteriormente.
Consequentemente, tendo validado as compensações das estimativas devidas no ano-
calendário de 2002, no valor total de R$ 2.030.455,16 (R$ 1.913.766,37 + R$
116.688,79), o saldo negativo de CSLL de R$ 1.056.487,59, deve ser assim
demonstrado:

2.1 Contrarrazões da Recorrente contra a não homologação das estimativas de
CSLL
O valor divergente do saldo negativo decorre da divergência entre as estimativas
compensadas informadas pela Recorrente e as confirmadas pela DRJ (decorrem das estimativas
mensais de CSLL). A diferença é de R$ 396.125,02 (R$ 2.426.580,18 – R$ 2.030.455,16) que
são relativos às estimativa de janeiro, fevereiro e de novembro de 2002.
2.1.1 Estimativas de CSLL de janeiro e fevereiro de 2002
A Recorrente observa que apesar da DRJ ter afirmado que parte da estimativa de
CSLL de janeiro de 2002 poderia ser compensada no montante de R$ 115.420,87, esse valor não
foi considerado na apuração do saldo negativo de CSLL.
A Recorrente afirma que as estimativas de CSLL de janeiro e fevereiro de 2002
foram quitadas por meio de compensação com créditos de saldo negativo de CSLL de anos
anteriores, objeto do processo administrativo n° 10882.001347/2003-04 e que a parcela da
estimativa de CSLL de novembro de 2002 de R$84.116,88 foi quitada mediante declaração de
compensação com saldo negativo de IRPJ do ano de 1997, objeto do processo n°
10882.004063/2002-81 (R$ 84.116,88).
Aduz a Recorrente que eventual consequência da não homologação daquelas
compensações somente poderia ocorrer naqueles autos, sob pena de cobrança de tributo em
duplicidade, razão pela qual merece reforma a r. decisão recorrida para que seja integralmente
reconhecido o saldo negativo de CSLL aqui pleiteado.
Aqui há um equívoco da Recorrente. A DRJ não afirmou que as estimativas de
CSLL de janeiro e fevereiro de 2002 foram quitadas por meio de compensação com créditos de
saldo negativo de CSLL de anos anteriores objeto do processo n° 10882.001347/2003-04. O que
a DRJ afirmou foi que o saldo negativo do ano-calendário 2000, cujo crédito a Recorrente
Fl. 1267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.343 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001396/2003-39

utilizou para compensação sem processo das estimativas de janeiro e fevereiro de 2002, foi
apreciado pela Turma julgadora no âmbito do processo n° 10882.001347/2003-04, e que o saldo
remanescente foi insuficiente para quitação da estimativa de CSLL de janeiro de 2002:
No que tange às compensações sem processo das estimativas de janeiro e fevereiro de
2002, com o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2000, importa salientar que
tal crédito também já teria sido objeto de apreciação por esta Turma de Julgamento, no
âmbito do processo no 10882.001347/2003-04, mediante Acórdão DRJ Campinas no 05-
24.556
Naqueles autos, teriam sido validadas as compensações sem processo do saldo negativo
de CSLL do ano-calendário de 2000, no valor de R$ 1.400.089,33, com as estimativas
devidas de abril a novembro de 2001, no valor total de R$ 1.440.041,66, conforme
demonstrativos de fls. 780/783, tendo remanescido para as compensações das
estimativas devidas em 2002 apenas R$ 97.311,25 (fls. 781). Conforme demonstrativos
de fls. 784/786, tal valor teria sido suficiente apenas para a extinção de parte da
estimativa de CSLL devida em janeiro de 2002, no valor de R$ 115.420,87. A
compensação da estimativa de CSLL de fevereiro de 2002 não pode ser validada.
(grifei)
De fato, no detalhamento da utilização da saldo negativo de CSLL do ano-
calendário 2000 para compensação das estimativas do ano-calendário 2001, às e-fls. 871-875,
constata-se saldo remanescente de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2000 de R$
97.311,25:

Com a utilização do saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2000 poderiam
ser utilizados R$ 115.420,87 (R$162.503,87 – R$ 47.083,00) para compensação da CSLL do
mês de janeiro de 2002, conforme detalhamento abaixo:

Fl. 1268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.343 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001396/2003-39

Portanto, podem ser considerados como parcela componente da apuração do saldo
negativo de CSLL do ano-calendário 2002 parte da estimativa de CSLL do mês de janeiro de
2002, no montante de R$ 115.420,87, por compensação sem processo, que não havida sido
confirmado pela DRJ.
A Recorrente afirma que a DRJ não reconheceu parte da estimativa de maio de
1999, no valor de R$ 68.969,67, que teria sido compensada diretamente na contabilidade, e que
tal montante também deveria ser considerada na composição do saldo negativo do ano-
calendário 1999, e com isso o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 1999 passível de
utilização na compensação das estimativas devidas em 2000 e seguintes seria de R$
1.744.901,46, e que esse valor afetaria as compensações das estimativas de janeiro e fevereiro de
2002.
Segundo a Recorrente, o montante do saldo negativo do ano-calendário 1999 de
R$ 1.744.901,46 (já considerando a glosa de R$ 68.969,67) seria suficiente para compensação da
totalidade das estimativas de 2000, restando ainda um saldo negativo de R$ 457.580,44 para ser
compensado no ano-calendário 2001 e não R$ 388.610,77.
Entendo que não cabe, no presente processo, analisar direito creditório apreciado
em outro processo (10882.001347/2003-04). Caso a Recorrente não concordasse com o saldo
negativo de CSLL remanescente do ano-calendário 2000 depois das compensações das
estimativas de CSLL do ano-calendário 2001, deveria apresentar seu inconformismo naquele
outro processo. Se não o fez, há que ser mantida a decisão quanto ao saldo remanescente do
saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2000 que poderia ser utilizado na compensação da
estimativa de CSLL do mês de janeiro de 2002 no montante de R$ 115.420,87.
2.1.1 Estimativas de CSLL de novembro de 2002
A DRJ não confirmou a parte da estimativa de novembro de 2002 no montante de
R$ 84.116,88, com o argumento que no processo 10882.001347/2003-04 a Turma julgadora
apreciou as compensações com base em saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2000, tendo
sido prolatado o acórdão 05-24.556, de 5 de janeiro de 2009, nos quais teriam sido validadas as
compensações de março a agosto de 2002 e parte da estimativa de novembro no montante de R$
116.688,79:
No que tange às compensações sem processo das estimativas de janeiro e fevereiro de
2002, com o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2000, importa salientar que
tal crédito também já teria sido objeto de apreciação por esta Turma de Julgamento, no
âmbito do processo no 10882.001347/2003-04, mediante Acórdão DRJ Campinas no 05-
24.556 de 5 de janeiro de 2009 (fls. 773/778).
Naqueles autos, teriam sido validadas as compensações sem processo do saldo negativo
de CSLL do ano-calendário de 2000, no valor de R$ 1.400.089,33, com as estimativas
devidas de abril a novembro de 2001, no valor total de R$ 1.440.041,66, conforme
demonstrativos de fls. 780/783, tendo remanescido para as compensações das
estimativas devidas em 2002 apenas R$ 97.311,25 (fls. 781). Conforme demonstrativos
de fls. 784/786, tal valor teria sido suficiente apenas para a extinção de parte da
estimativa de CSLL devida em janeiro de 2002, no valor de R$ 115.420,87. A
compensação da estimativa de CSLL de fevereiro de 2002 não pode ser validada.
Por sua vez, a compensação das estimativas de março a agosto de 2002, no valor total
de R$ 1.913.766,37, já se encontram validadas por esta Turma de Julgamento no âmbito
Fl. 1269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.343 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001396/2003-39

do processo no 10882.001347/2003-04, mediante Acórdão no 05-24.556, de 05 de
janeiro de 2009, e demonstrativos de fls. 787/790.
Quanto às parcelas não homologadas nos processos citados, reitere-se a impossibilidade
de aproveitá-las neste processo, conforme já anotado anteriormente.
No recurso voluntário a Recorrente refuta a insuficiência de crédito para
compensação da parcela de estimativa de CSLL de novembro de R$ 84.116,88 com o saldo
remanescente de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1997:
11.2 — QUANTO À ESTIMATIVA DE NOVEMBRO DE 2002
A r. decisão recorrida tampouco reconheceu o crédito de R$84.116,88 relativo à parcela
da estimativa de CSLI, de novembro de 2002 que foi compensada com o saldo negativo
de IRPJ do ano-base de 1997, objeto do processo administrativo n° 10882.003743/2002-
87, em razão da impossibilidade de aproveitá-las neste processo,conforme já anotado
anteriormente".
Ocorre que, conforme restou demonstrado no item 1.2 acima ao qual se reporta
integralmente a Recorrente, a r. decisão recorrida deixou de considerar o crédito
remanescente de RS2.145.877,17 reconhecido naqueles autos, o qual foi utilizado para a
homologação da declaração de compensação de RS84.116,88 relativa à estimativa de
CSLL de novembro de 2002, também formalizada no processo administrativo n°
10882.004063/2002-81.
Com razão a Recorrente.
No processo 10882.003743/2002-87 a estimativa de novembro de CSLL no
montante de R$ 84.116,88 era uma das compensações que foram homologadas porque o saldo
remanescente reconhecido do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1997 foi de R$
2.105.983,81, suficiente para as compensações.
O pedido era de restituição e das seguintes compensações (e-fls. 818-842):
Trata-se do pedido de restituição de fls. 01, protocolizado em 03/12/2002, no valor
atualizado de R$ 4.132.993,23, com fundamento no indébito tributário decorrente do
saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 1997, na DIPJ 1998. Em
27/08/2007, conforme petição de fls. 3411342, o pedido de restituição foi retificado
para o valor originário de R$ 2.105.983,81.
Constam dos autos, também, as seguintes declarações de compensação vinculadas ao
mesmo direito creditório: (g.n)

A DRJ reconheceu saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1997 no montante
de R$ 7.594.349,38, que após as compensações sem processo das estimativas de janeiro de 1998
a setembro de 2002 restou um sado disponível de R$ 2.145.877,17. Confira-se:
Fl. 1270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.343 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001396/2003-39

Desta feita, definido o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1997, no valor de
R$ 7.594.349,38, e procedida à operacionalização das compensações sem processo com
as estimativas devidas de janeiro de 1998 a setembro de 2002, remanesce um saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 1997 de R$ 2.145.877,17, conforme
demonstrativos anexos ao presente acórdão.
Todavia, como não pode o órgão administrativo proceder à restituição ou compensação
de ofício, deve se limitar o direito creditório a ser reconhecido ao valor do pedido de fls.
3411342 de R$ 2.105.983,81, relativo ao valor disponível do saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 1997
Por todo o exposto, VOTO no sentido de RECONHECER o direito creditório em litígio,
no valor de R$ 2.105.983,81, relativo ao valor disponível do saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 1997, e HOMOLOGAR as compensações até o limite do crédito ora
reconhecido. Apenas se houver crédito remanescente, após a implementação das
compensações formalizadas nas declarações de compensação, é que poderá ser atendido
o pedido de restituição de fls. 01. (g.n)
Portanto, antes de proceder a restituição pleiteada, as compensações de
estimativas de IRPJ de outubro e novembro de 2002 e a CSLL de novembro de 2002 deveriam
ser efetivadas. As compensações totalizam R$ 699.462,11 (R$ 350.365,58 + R$ 264.979,65 + R$
84.116,88) valor inferior ao saldo reconhecido remanescente do crédito no montante de R$
2.145.877,17.
Dessa forma, a estimativa de novembro de R$ 84.116,88 também deve ser
considerada na apuração do saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2002.
Assim, considerando as estimativas confirmada de CSLL de janeiro de 2002 no
montante de R$ 115.420,87 e de novembro de 2002 no montante de R$ 84.116,88, o saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2002 será de R$ 1.256.025,34 , conforme tabela abaixo:

DIPJ
DRJ
CARF
Base de Cálculo da CSLL
10.821.861,86 10.821.861,86 10.821.861,86
CSLL Apurada
973.967,57
973.967,57
973.967,57
CSLL Mensal Paga por Estimativa
2.426.580,18
2.030.455,16
2.030.455,16
CSLL janeiro reconhecida

115.420,87
CSLL novembro reconhecida

84.116,88
Saldo negativo de CSLL apurado
1.452.612,61
1.056.487,59
1.256.025,34
Saldo negativo de CSLL adicional
reconhecido
em 2a instância

199.537,75
Conclusão
Por todo o acima exposto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário
reconhecendo saldo negativo adicional de IRPJ do ano calendário 2002 no montante de R$
615.345,23 e saldo negativo adicional de CSLL do ano-calendário 2002 no montante de R$
199.537,75, totalizando saldo negativo reconhecido de IRPJ do ano-calendário 2002 de R$
15.792.970,85 e saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2002 de R$ 1.256.025,34,
respectivamente, para compensação dos débitos até o limite do crédito reconhecido e ainda
disponível.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.343 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001396/2003-39

Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 1272
DF CARF MF
Documento nato-digital